Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO APELADO NÃO SE DESIMCUBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, e, assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes.

2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 2.1. Deve-se ressaltar, igualmente, que a súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Verifica-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o vínculo contratual, inclusive mantendo-se inerte após a decisão que distribuiu o ônus da prova em seu desfavor, de sorte que não demonstrou sua ausência de responsabilidade, limitando-se a negar a prática de qualquer ato ilícito e destacando a responsabilidade de empresa diversa.

4. Por sua vez, o consumidor, ora apelante, produziu as provas que estavam a seu alcance, juntando aos autos as evidências da negativação de dívida no seu nome, conforme exposto acima, de forma que seria desrazoável exigir provas que não poderia produzir – provas diabólicas.

5. Como se trata de relação consumerista, há responsabilidade solidária entre todos que compõe a cadeia de consumo, por força do artigo 7o, parágrafo único do CDC, que dispõe que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

6. Em se tratando de inscrição em banco de dados de inadimplentes, a simples inclusão configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe de demonstração do dano. 6.1. Como o acusado ressalta que nunca teve relação jurídica com o banco apelado, e o banco, noutro giro, não se eximiu do seu ônus probatório, é cristalina a configuração da responsabilidade do apelado pelo dano moral perpetrado, regida pelo art. 14, § 1o do CDC haja vista o nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita, dispensando, como se sabe, a demonstração da culpa (lato sensu), não havendo, nada que possa eximi-lo do dever de indenizar.

7. Apelação conhecida e provida.